Tribunal: STF
Processo: ARE 1599408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Leonice Rosa da Silva interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Preliminar de nulidade da r. sentença repelida - Ocupação por particular de área localizada no Município de Campinas, destinada à construção de Praça Pública - Pretensão à reintegração do Município na posse de área pública, na qual houve a construção de residência que oferece riscos aos seus moradores - Esbulho de bem público caracterizado - Detenção que não possui o condão de garantir os direitos inerentes à posse, tampouco ao direito de retenção por benfeitorias e recebimento de indenização - Interesse público que há de ser sobreposto ao particular - Precedentes desta C. Câmara e Corte - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5°, caput e incisos II, XI, XXIII, LIV e LV, 6º, 30, inciso VIII, 93, inciso IX, 127, 170, incisos II e III, 182, § 2º, 183,  § 1º, e 227 da Constituição Federal.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 RG), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem, após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Restou incontroverso nos autos que a requerida ocupa área pública destinada à construção de Praça Pública, e demonstrado pelos documentos ora juntados, extraídos do protocolo administrativo SEI 2020.00004506-02 que a requerida não possui nenhuma autorização do poder público para ocupação da parte da praça pública. 
Da documentação acostada, especialmente às fls. 11/57, restou constante à fl. 12 e 31 que após análise do laudo técnico da CSPFH - SMH, a área faz parte de praça pública do Jardim Ouro Verde continuação e fica dentro da mancha de inundação do Córrego Pium, com situação de risco, pois a residência da requerida sofre frequentemente alagamentos por enxurradas que escorrem pela Rua Igarapé, e encontram um ponto mais baixo em frente a residência, provocando alagamentos de até 1,50 m de altura. Outrossim, o relatório técnico da Defesa Civil descreve "Habitação com Risco", habitação em alvenaria com cobertura de telhas fibro-cimento, sendo terreno em declive e a construção a parte mais baixa, as águas pluviais adentram o terreno e alagam a moradia, há rachadura na parede do banheiro, o local apresenta umidade e encontra-se junto a área de "RISCO IPT 61 - DIC I INUNDAÇÃO, devido a proximidade com o córrego na sua planície de inundação, o que motiva a remoção imediata dos moradores. 
Consta ainda do processado que o Município de Campinas incluiu a requerida no programa de auxílio moradia (fls. 23/26), mas a mesma compareceu nesta secretaria no dia 03/02/2020 para montar o processo de análise para inclusão no programa auxílio moradia (fls. 34/35), o qual não foi finalizado pelo fato da não apresentação de parte dos documentos necessários para finalização, sendo novamente reconvocada.
Diante dos fatos descritos acima, restou incontroverso que a requerida está ocupando área pública destinada à construção de Praça Pública. 
Ora, como é cediço, o bem público não pode ser objeto de usucapião (CF, art. 183, § 3º) e o eventual exercício da posse pelos ocupantes, que se instalaram cientes de que o bem era público, na verdade, exercem mera detenção, o que não lhes garante o exercício legítimo da posse, tampouco retenção por benfeitorias.
As normas de direito privado e de direito público possuem disposições distintas, sendo que, quanto a estas últimas, suas regras e princípios advêm da Constituição Federal, em vista do interesse público pelo qual se pauta a Administração Pública. 
Não se deve esquecer que a função social da propriedade haverá de ser atendida com a destinação pública e de interesse público do bem em questão, possuindo a ré a qualidade de mera detentora do bem de que trata estes autos. 
Da mesma forma, inadmissível o pedido que visa concessão de uso especial para fins de moradia, vez que se trata de ocupação irregular em área de risco, de forma que insuscetível de legalização ou regularização. 
Assim, erigida a realização de construção sem a prévia aprovação municipal, em imóvel público, ainda mais com risco de inundação e desmoronamento, como no caso em tela, bem como a resistência da requerida em promover a desocupação da área invadida, restou configurado o esbulho possessório de modo que a reintegração na posse em prol do Poder Público é medida que se impõe.
(...)
Nessa senda, tendo em vista a caracterização de esbulho de bem público, e, diante da evidente primazia do interesse público sobre o interesse privado, de rigor a manutenção do decisum.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem acerca da caracterização de esbulho de bem público, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Esbulho e construção irregular. Imóvel público. Matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.556.788/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 02/09/2025). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.458.493/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/02/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 961.780/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/09/2016).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente